Tribunal: TJMT
Processo: 1009910-47.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009910-47.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELISANE MACHADO NEVES - CPF: 004.501.221-07 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não constitui parte legítima para integrar o polo passivo da ação declaratória e indenizatória que discute a não contratação de cartão de crédito, empresa estranha às formalidades de contratação.

2.
A Reclamada não integra a relação de direito material objeto da demanda, pois atua somente como licenciadora da bandeira VISA. A ação há de ser direcionada contra o emissor do cartão de crédito, responsável pelo contrato objeto da ação.

3.
Sentença reformada para extinguir a ação sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

4.
Recurso da reclamada conhecido e provido.

5.
Recurso da reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais propostos na inicial, condenando a reclamada a indenizar a reclamante os danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da emissão de cartão de crédito sem o seu consentimento, cujo inadimplemento gerou restrição interna no Banco do Brasil, que a impedia de possuir crédito junto a outra instituição financeira.

A requerente sustenta a reforma da sentença para que seja declarado inexigível o débito referente ao cartão de crédito contestado e a majoração do quantum indenizatório.

A reclamada suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que não possui qualquer relação direta com a parte consumidora, sendo apenas responsável pelo arranjo de pagamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– P
RELIMINAR

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Trata-se de ação
em
que a parte autora pretende indenização por danos morais em razão
de ter identificado a
existência de cartão de crédito em seu nome, que não
contratou
,
cujos débitos datados do ano de 2009 registram restrição interna perante as instituições financeiras,
requer a
declaração de inexigibilidade do débito e restituição em dobro dos valores cobrados.

A reclamada, em sua defesa, sustenta
que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial, uma vez que não pode ser classificada como administradora ou man
tenedora do cartão de crédito, pois
realiza tão somente o arranjo de pagamento.

Pois bem.
Uma vez que a autora discute na ação a existência de débito referente a cartão de crédito que alega não ter contratado
–
O
UROCARD VISA
, não há que se falar em responsabilidade da parte requerid
a
, uma vez que o
referido contrato
, firmado pela parte ou por terceiro fraudador, foi formalizado
com o
banco emissor
–
BANCO DO BRASIL
-
e não com a bandeira, sendo

a instituição financeira

a
responsável por qualquer problema qu
e dele decorre.

Veja-se do site da empresa reclamada que, em que pese indique o cartão
Ourocard
como um dos produtos que possuem sua bandeira, este apenas pode ser contratado do banco emissor:

A reclamada
não integra a relação de direito material que fundamenta a pretensão inicial, pois atua somente como licenciadora da bandeira
VISA
. Assim, descabidas as pretensões declaratória e indenizatória deduzida
s
co
ntra a referida pessoa jurídica, devendo o feito ser

extinto
por ilegi
timidade passiva
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO E ENVIO DE CARTÃO DE DÉBITO AO CORRENTISTA. REGULARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LICENCIADORA DA BANDEIRA RÉ VISA DO BRASIL. SENTENÇA MANTIDA. Incontroversa a regularidade do envio de cartão de débito vinculado à conta corrente que a consumidora mantém junto à Instituição Financeira. Inexiste conduta que vincule a empresa administradora da Bandeira do Cartão. Configurada a ilegitimidade para figurar no polo passivo. Relação de licenciamento de marca para a emissão de cartões de débito e crédito pelo Banco também réu. APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Cível no 70081818171, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Alberto Delgado Neto, Julgado em 30-07-2019).

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não constitui parte legítima para integrar o polo passivo da ação revisional de contrato de cartão de crédito empresa estranha à contratação. A Mastercard Brasil Ltda. não integra a relação de direito material objeto da demanda, pois atua somente como licenciadora da bandeira MASTERCARD. A ação há de ser direcionada contra a administradora responsável pelo contrato objeto da revisão judicial. Precedentes
jurisprudenciais.Apelação
desprovida, de plano.

(TJ-RS - AC: 70084086289 RS, Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Data de Julgamento: 21/07/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida, por ser tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir a ação, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

E,

CONHEÇO
o recurso interposto pela reclamante e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Por consequência, condeno a Reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o
e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022